Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. IMAGENS REGISTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, A SER ACRESCIDA NA PENA MÍNIMA. SEGUNDA FASE. PARÂMETRO DE 1/6 DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA MESMA LEI. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, do crime insculpido no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar, ainda, na desclassificação, notadamente quando evidenciada a destinação comercial da droga.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido, sob pena de reformatio in pejus.
4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado ostenta maus antecedentes.
6. Apelações conhecidas e não providas.